Tribunal: TJES
Processo: 5008936-61.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008936-61.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ALISSON BARBOSA FELTZ
REQUERIDO: Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra e outros
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5008936-61.2022.8.08.0000

REQUERENTE: ALISSON BARBOSA FELTZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ALISSON BARBOSA FELTZ
em razão do

trânsito em julgado

do acórdão que manteve a sua condenação pela prática do crime tipificado no
artigo
157, §2º, incisos I e II, do CP
, quando lhe foi imposta a pena de
6 anos e 8 meses de reclusão e 19 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com o requerente:

A presente revisão criminal encontra amparo no art. 621, incisos I e II do Código de Processo Penal, na medida em que visa corrigir erro judicial, pois a sentença condenatória que se pretende revisar, além de ser contrária ao texto expresso da lei penal, também não observou a evidência dos autos. [...]

Na audiência realizada às folhas 185, foi constatada a ausência do réu Alisson Barbosa Feltz, razão pela qual foi decretada a sua revelia nos termos do artigo 367, do CPP, com base a certidão juntada as fls. 180.

Todavia, se observamos as informações prestadas pelo oficial de justiça referente ao correu MARCOS ROMANO MARTINS, que reside a Rua Bahia, 195, São Geraldo, Serra/ES, CEP 29163408, o mesmo alega que a vizinha Vânia informou que ele foi assassinado (fl. 176 e 181).

Já referente ao Sr. ALISSON BARBOSA FELTZ, a oficial declarou em certidão que a vizinha Vânia havia informado que Alisson se mudou, não sabendo informar onde o mesmo reside. Causa estranheza Excelência que a mesma vizinha, prestou informações para ambos os réus, sendo que os endereços são em localidades totalmente diferentes. Sendo o Sr. Alisson na Rua Minas Gerais, São Geraldo, e o Sr. Marcos na Rua Bahia, São Geraldo. [...]

Sendo assim, não fora diligência de forma correta a citação do acusado, para comparecer na audiência, visto que a intimação não foi entregue em seu endereço, sendo considerado apenas a palavra de uma civil que nem sequer é sua vizinha de fato.

O requerente, assim, diz ser
nula a instrução
em razão da falta de intimação adequada para a audiência de instrução e julgamento, ocasionando a decretação da revelia e a não realização do interrogatório.

A questão é simples e o pleito revisional deve ser rejeitado.

Duas são as razões.

Em primeiro lugar
, sabe-se que, nos termos do artigo 571, inciso II, do CPP,
as nulidades da instrução criminal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão
. No caso, a matéria não foi trazida em alegações finais, muito menos em razões de apelação, estando, por isso mesmo, há muito tempo preclusa. Ademais, não se apontou, concretamente, o prejuízo da ausência na audiência (que não se pode presumir apenas pela não realização do interrogatório), o que seria indispensável ao colhimento da nulidade.

Nesse sentido:

Nos termos do art. 571, II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão. A preclusão afasta a afirmativa de que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer momento processual, mormente em sede revisional. O princípio do
pas de nullité sans grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.125/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Em segundo lugar
, entendo ser inócuo o debate sobre a correção, ou não, da informação prestada pela “vizinha Vânia” ao oficial de justiça, quando da tentativa de intimação. Isso porque, como se vê da assentada da audiência de 30/11/2017,
ao fim do ato, todos, inclusive os réus, foram intimados pessoalmente da redesignação do ato para o dia 17/7/2018,
audiência à qual o ora requerente faltou sem apresentar nenhuma justificativa.

Por isso, mesmo que em 17/7/2018 tenha sido determinada a sua intimação para o novo ato então novamente redesignado para 13/3/2019 (intimação eivada de nulidade, segundo o requerente), o fato é que,
faltando à audiência anterior, o processo já prosseguiria sem a intimação do réu para os demais atos
, pois, de acordo com o artigo 367 do CPP, “o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.”

Isso quer dizer que
a intimação que se pretende declarar nula é evidentemente estéril
, em nada importando para eventual desconstituição da sentença penal condenatória, confirmada pelo respectivo acórdão.

Por fim, ainda que assim não fosse, é importante registrar que
os atos praticados pelo oficial de justiça são dotados de fé-pública e, assim, presumivelmente verdadeiros
. Embora a presunção seja relativa,
o ônus da prova
recai

sobre
quem pretende afastá-la
, o que não se atingiria com os parcos argumentos trazidos na inicial.

Ainda que o autor não decline na inicial, busca no INFOPEN revela que,
entre a realização da audiência de 30/11/2017 e a certidão do oficial de justiça atestando que, segundo a “vizinha”, Alisson teria se mudado
(22/2/2019)
,
o requerente foi preso por duas vezes
(uma em razão de flagrante, outra em decorrência de mandado de prisão), circunstâncias que poderiam ter levado a dita “vizinha” a crer que o réu, de fato, havia se mudado do bairro.

Ademais, como observou a douta Procuradoria de Justiça, “a distância entre os endereços residenciais informados nos autos originários pelo ora revisionando e pelo corréu Marcos Romano Martins
corresponde [
ao contrário do que se diz na revisão
] a aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) metros
, o que justifica o fato de a Sra. Vânia ser intitulada vizinha de ambos pela Oficiala de Justiça.” Por isso,
mesmo que eventualmente afastado o primeiro fundamento, não haveria elementos robustos que sustentassem o suposto equívoco nas informações prestadas ao oficial de justiça.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,

julgo
im
procedente o pedido
.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
As nulidades da instrução criminal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. Deve-se, ainda, apontar, concretamente, o prejuízo decorrente do vício invocado.

2.
“O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.” Artigo 367 do CPP.

3.
Ausência de elementos robustos que sustentem o suposto equívoco nas informações prestadas ao oficial de justiça.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.